Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Indulto pleno. Decreto n. 11.302/22. Constitucionalidade do art. 5o. Requisitos preenchidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 – Agravo em execução do Ministério Público contra decisão que, com base no Decreto Presidencial 11.302/22, concedeu indulto pleno e declarou extinta a punibilidade da agravada pelo crime de estelionato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/22, por suposta invasão de competência do Congresso Nacional; (ii) a alegação de que o decreto causou "abolitio criminis generalizado", violando o princípio da separação de poderes e desvirtuando a finalidade do instituto; (iii) a violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena.
III. Razões de decidir
3 - Não sendo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos para concessão do benefício, não há usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade, nem proteção deficiente aos bens jurídicos.
4 - Em 21.2.25, no julgamento da ADI 7390/DF, que tem como objeto o art. 5o do Decreto, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. Superada está, portanto, a alegação de inconstitucionalidade do art. 5o.
5 - O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que o requisito do art. 5o é cumulativo com os dos arts. 1o a 4o, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado.
6 - Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, concede-se indulto pleno.
IV - Dispositivo
7 - Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CP, art. 107, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.795-MC/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 08.5.2003, DJ 20.6.2003; ADI 7390/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21.2.25; Pet 6341 IndCom/RJ, Relator: Min. Edson Fachin, Julgamento: 17/02/2023, Publicação: 23/02/2023.